Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-78.2021.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006581-78.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
D
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS PEDRO LORENZETTI - CPF: 211.898.709-91 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINADO COMPETÊNCIA AO TRF1.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO FEDERAL - IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 108, II, CF -
art. 15, I, da Lei nº 5.010/66
-

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.

1. Conforme previsto no art. 108, II, da Constituição Federal e no art. 15, I, da Lei n.º 5.010/66, compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação.

2. Incompetência declinada, de ofício, ao TRF da 1ª Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação Cível foi interposto por
DOMINGOS PEDRO LORENZETTI
contra a

decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Embargos à Execução promovido em desfavor do
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS – IBAMA
, convertendo-os em mera petição por considerá-los intempestivos, oportunidade em que foram rejeitadas as teses de prescrição intercorrente do processo administrativo e sua decadência, além da nulidade da CDA por cerceamento de defesa administrativa e/ou ausência de liquidez do título, bem como a impenhorabilidade de valores relativos à aposentadoria do ora Apelante e, ao final, determinando o prosseguimento do feito executivo de nº. 0004903-65.2009.8.11.0007 (
vide
id. 162052528).

Em suas razões recursais (id. 162052537), o Apelante postula, inicialmente, a suspensão do processo da Execução Fiscal n.º 0004903-65.2009.8.11.0007. No mérito, aduz que ocorreu a prescrição intercorrente trienal, ao argumento do decurso do lapso temporal sem a realização de qualquer ato interruptivo da execução. Alternativamente, requer o reconhecimento da decadência, uma vez que teria ultrapassado mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a da constituição definitiva do crédito “não tributário”.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios (id. 162052542).

O recurso é tempestivo (id. 162052538) e isento de preparo, por ser o polo ativo beneficiário da Justiça Gratuita (id. 162069691).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 164615153).

Conclusos por redistribuição (id. 174827699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, por considerar os Embargos à Execução intempestivos, converteu-os em mera petição e a rejeitou, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 0004903-65.2009.8.11.0007.

Extrai-se dos autos que se trata de recurso originário de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
IBAMA
vinculado à União, tanto que promovida por intermédio da Advocacia Geral da União junto à Justiça Estadual Comum, já que à época do ajuizamento, a Comarca de Alta Floresta não contava com Vara da Justiça Federal (id. 51492891, pp. 1/7, do feito executivo).

De acordo com Resolução n.º 600-17 de 28/06/2005 - TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010, 421, de 10/10/2011 e 106 de 28/06/2013, firmou-se a jurisdição daquela Comarca junto à Subseção Judiciária de Sinop (Município Sede de Seção).

Com efeito, a Justiça Estadual é competente para julgar as demandas que envolvam Entes Federais nas comarcas onde não se encontrem instaladas Vara Federal, a teor do que dispõe o artigo 15, I, da Lei n.º 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, como se vê:

“(...) Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; (revogado pela Lei n.º 13.043, de 2014)”

No caso em tela, o título executivo foi distribuído em data anterior à revogação do aludido inciso I, a saber, em
01/09/2009
, razão pela qual se autorizava a sua tramitação perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Alta Floresta/MT.

Ocorre que,
interposto o recurso de Apelação, para toda e qualquer decisão a respeito, inclusive sobre sua admissibilidade
, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou órgão vinculado a esta, esgotam-se na Primeira Instância, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil
, in verbis
:

“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais
e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.”
(g. n.)

Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL - ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA - REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL - NECESSIDADE.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da República. Competência declinada
. (Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).”
(TJMT. RAC 0001489-69.2004.8.11.0028. Relator Convocado: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/07/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º, DA CF/88 - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante o previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna
.”
(TJMT. RAC 0008112-87.2012.8.11.0055. Relator Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo. DJE 17/09/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”
(TJMT. RAC 0000815-04.2008.8.11.0044. Relator Convocado: Dr.
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/05/2022) (g.n.)

Forte nessas razões,
RECONHEÇO
e
DECLARO
,
de ofício
, a
incompetência
deste E. Tribunal de Justiça e
determino
que sejam os autos remetidos ao Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que detém competência para processar e julgar o presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023